Tribunal: STF
Processo: ARE 1371400
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço de telecomunicação. Possibilidade. Art. 94, II, da Lei 9.472/1997. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e nos Temas 725 e 739, da sistemática da repercussão geral. 6. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário com agravo, de modo a cassar o acórdão recorrido no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim da tomadora de serviço, determinando que outro seja proferido, em consonância com o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria.